Tribunal: TJDFT
Processo: 0715008-80.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715008-80.2023.8.07.0007 DESPACHO Renove-se a diligência (id 68563982) no endereço indicado na petição de id 73401517. Após, conclusos. Brasília/DF, 20 de agosto de 2025 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR